Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1016973-66.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GLAUCIA VERÔNICA PINHEIRO DA SILVA.
Recorrido: BANCO CSF S/A.
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO -ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS - DEMANDA COM CARÁTER NITIDAMENTE REVISIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.
2. Ação em que a declaração de inexistência de débito, em que é necessária a realização de cálculos para verificação do seu direito, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais nos termos do artigo 14, §1o, III, da Lei 9.099/95, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016973-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA VERONICA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 626.843.021-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
-
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
- REJEITADA -
CARTÃO
DE
CRÉDITO -
ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS - DEMANDA COM CARÁTER NITIDAMENTE REVISIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA
- MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece prosperar a preliminar
de ausência de
dialeticidade recursal
,
pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.

2.

Ação em que a declaração de inexistência de débito, em que é necessária a realização de cálculos para verificação do seu direito, revela-se
complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais nos termos do
artigo 14, §1o, III, da Lei 9.099/95
, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020